Tribunal: TJMT
Processo: 1009861-36.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009861-36.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[JONATHAN MAZINI FERREIRA - CPF: 009.137.851-64 (RECORRENTE), NATALIA BASTOS DE PAULO - CPF: 171.836.037-17 (ADVOGADO), LAURA RAFAEL DE OLIVEIRA - CPF: 043.500.771-89 (RECORRIDO), ERIK RUMAO FERRARI DE OLIVEIRA - CPF: 068.977.981-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A intimação da parte autora para dar andamento ao feito foi regularmente realizada, estabelecendo o prazo de cinco dias para cumprimento, id. 344851369.

A ausência de manifestação da parte autora no prazo judicial caracteriza o abandono da causa, conforme disposto no artigo 485, III, do CPC, e o artigo 51 da Lei n.º 9.099/95.

A jurisprudência pacífica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reforça que, diante da inércia do autor, é legítima a extinção do processo sem resolução de mérito, mesmo sem intimação pessoal, nos termos dos dispositivos legais mencionados.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto pela autora, contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito.

O recorrente alega que não houve abandono da causa. Assim requer a reforma da sentença com o prosseguimento do feito.

Compulsando os autos, em que pese as alegações da parte autora, verifica-se que, na data de 07/11/2025, o Autor foi intimado para dar andamento ao feito, contudo permaneceu inerte ao chamamento judicial.

O artigo 51 da Lei n.º 9.099/95, estabelece que:

Artigo 51 “Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

§ 1º A extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das partes.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ABANDONO DA CAUSA – RECLAMANTE INTIMADA PARA CUMPRIR DILIGÊNCIA – INÉRCIA - PROCESSO PARALISADO HÁ MAIS DE SEIS ANOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos art. 485, III do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 2. Na hipótese, a autora, intimada para manifestar nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito, manteve-se inerte, caracterizando o abandono previsto na norma processual.
3. Não é necessária a intimação pessoal em caso de abandono, na fase de conhecimento, nos termos do artigo 51, § 1º da Lei 9.099/95. 4. Recurso conhecido e improvido. (N.U 0001059-78.2017.8.11.0023, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 25/07/2024)

RECURSO INOMINADO. EXTINÇÃO PELO ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO REGULAR PARA MANIFESTAR SOBRE CITAÇÃO FRUSTRADA, SOB PENA DE EXTINÇÃO. INÉRCIA DA PARTE RECLAMANTE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INCIDÊNCIA DO ART. 51, § 1º, DA LEI 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. (...).
No caso, a parte reclamante foi regularmente intimada para promover diligências de sua incumbência, sob pena de extinção do feito, mas permaneceu inerte, sendo escorreita a decisão de extinção pelo abandono da causa, que independe de intimação pessoal. A propósito, bem foi destacado pelo juízo singular que "mesmo intimado e ciente das consequências, o polo ativo não cumpriu com as ordens judiciais. Tendo abandonado o presente feito, não há outra alternativa a ser adotada, senão a extinção do procedimento". Dessa forma, ante à inércia da parte reclamante, mesmo depois de devidamente intimada, correta a sentença que extinguiu a ação, sem exame do mérito.
5. Recurso conhecido e não provido.

6. Sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

7. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto. Cuiabá/MT, data registrada no sistema. Hildebrando da Costa Marques Juiz de Direito – Relator (N.U 1068763-84.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar a sentença recorrida.

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026